Tribunal: TJDFT
Processo: 0747767-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, conforme previsão do art. 50 do Código Civil.
2. A Legislação Civil contempla a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. 2.1. O fato de o executado ser sócio de uma empresa, aliado à não localização de bens em seu nome, não autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que ausentes provas robustas do desvio de finalidade e da confusão patrimonial.
3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.